Tribunal: TJSP
Processo: 2058993-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058993-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é impetrante
CLARITA RAMOS MESQUITA e Paciente RAFAEL HENRIQUE RAMOS ILHEO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058993-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12970
2
Habeas corpus no 2058993-07.2020.8.26.0000
1a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista
(Autos no 1507884-39.2019.8.26.0099)
Impetrante: Clarita Ramos Mesquita
Paciente: Rafael Henrique Ramos Ilheo
Voto no 12.970
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Reincidência. Prisão
preventiva. Cabe manter a prisão preventiva de paciente que,
reincidente, está sendo imputado da suposta autoria do crime de
tráfico de drogas.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Rafael Henrique Ramos Ilheo, que
estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Bragança Paulista que, nos autos do
processo criminal em epígrafe, a que responde por suposta prática do
delito de tráfico de drogas, negou-lhe a liberdade provisória.
Alega a impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal
decorrente de excesso de prazo na formação de culpa, pois está
preso há mais tempo do que o razoável para a conclusão do
processo. Sustenta, ainda, que o paciente tem direito à liberdade
provisória, em razão da crise sanitária que assola o país, provocada
pela disseminação da patologia Covid-19.
Indeferida a liminar (fls. 56-57), e prestadas as informações pela
autoridade apontada como coatora (fls. 72-100), em parecer
subsequente, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058993-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12970
3
ordem (fls. 103-113).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelo impetrante, no caso não são eles, todavia,
suficientes para invalidar os fundamentos que sustentaram a prisão
cautelar da paciente.
Consta dos autos que o paciente foi preso em 09.11.2019, em
Bragança Paulista, companhia da corré Elaine, quando ambos
supostamente transportavam aproximadamente 11,7Kg (onze quilos e
setecentos gramas) de maconha, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar. De acordo com a denúncia,
policiais civis receberam a denúncia anônima e que o veículo VW/Gol,
placas EZV9036, de Bragança Paulista, estaria sendo utilizado para o
transporte de drogas. Iniciado pela Polícia Civil o monitoramento do
referido veículo, constatou-se que ele saía de Atibaia e entrava na
zona rural de Bragança. Assim, diligenciaram ao local dos fatos, onde
viram diversas pessoas em volta do veículo, que, ao perceberem a
presença da Polícia, se dispersaram. Contudo, o Rafael e um
indivíduo não identificado empreenderam fuga, em direção a uma
escadaria, que dá acesso a uma residência, iniciando-se perseguição.
A corré Elaine teria, nesse momento, impedido a passagem dos
policiais, para que Rafael e o outro indivíduo fugissem. Rafael,
contudo, foi alcançado. No interior do automóvel foi localizada a
maconha (11,7Kg).
Sem qualquer prejuízo da presunção de inocência que assiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058993-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12970
4
ao paciente quanto ao mérito dessas acusações, observa-se que o
magistrado de primeiro grau fundamentou, acertadamente, a
conversão da prisão em preventiva, bem como o indeferimento da
liberdade provisória, para garantia da ordem pública, assim como
dispõe o artigo 312, do Código de Processo Penal. Até porque a
materialidade do crime é, no momento, ainda crível à luz das
informações até aqui apresentadas.
Segundo despacho proferido pelo juiz a quo (fls. 46-49), no qual
se entendeu pela presença dos indícios de autoria e prova da
materialidade, também consignou o magistrado de piso, em tal
decisão, não só o fato de Rafael haver fugido no momento da
abordagem, como também o registro de sua condenação pretérita por
crime doloso, tratando-se, portanto de um agente reincidente, que,
aliás, se pode facilmente confirmar ante a folha de antecedentes de
Rafael (fls. 34-39 dos autos de origem), quanto pela certidão de
cartório (fls. 40-41 dos autos de origem).
Ora, trata-se, portanto, de imputação em princípio robusta,
baseada em elementos de prova também em princípio válidos e
substanciais, indicando-se que o paciente estaria, em tese,
novamente às voltas com prática delituosa, desta feita trasportando
vultosa quantidade de droga ilícita. Com fulcro nesses elementos de
convicção, pese sinteticamente, o Juízo de origem fundou a custódia
cautelar do paciente. Daí, inclusive, a singeleza de suas assertivas
que, de todo modo, não se mostram de modo algum impróprias ou
infundadas aos fatos daquela investigação.
Aliás, com bem salientado por JULIO F. MIRABETE que: “(...)
evidentemente, não é necessário que o despacho seja longo, como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058993-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12970
5
o juiz fundamentasse uma decisão condenatória, sendo suficiente que
aponte os fatos em que funda a decisão, expondo a conveniência da
custódia (...)” (in Código de Processo Penal Interpretado, 7a ed. Atlas,
São Paulo, 2000, p. 704).
É evidente que a notícia concreta da aventada traficância
mercantil, em princípio mais exuberante, trazida aqui em desfavor do
paciente, em princípio, fundou séria preocupação do juízo com
relação à tutela da ordem pública, notadamente, diante da gravidade
do delito e suas consequências nefastas, que causam intranquilidade
social, não podendo se falar em desproporcionalidade da medida
cautelar, além dos demais argumentos esposados supracitado
despacho. É sabido que o tráfico mercantil de drogas, notadamente
num cenário de mais preocupante reiteração delitiva, movimenta toda
uma rica economia criminal, implicando, muitas vezes, um número
expressivo de indivíduos e atingindo um número indistinto de vítimas.
No que tange ao pleito de liberdade provisória ou prisão
domiciliar por conta da Recomendação no 62 do Conselho Nacional
de Justiça, cabe consignar que também não é o caso de sua
concessão, já que não comprovou o paciente enquadrar-se em
qualquer situação médica que recomende tal providência. Por óbvio, a
Recomendação do CNJ não tem qualquer efeito senão reclamar do
magistrado a análise caso a caso se é cabível ou não a concessão de
qualquer
benefício
em
face
da
pandemia,
fundamentando
adequadamente tal decisão, o que foi feito no presente caso.
Quanto à alegação de excesso de prazo na formação de culpa,
da análise dos autos digitais, observa-se que o feito vem seguindo
seu trâmite sem qualquer morosidade que se possa atribuir ao juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058993-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12970
6
que, ao contrário, vem zelando pelo bom andamento processual.
Ocorre que, além da complexidade intrínseca do caso, com mais de
um réu e várias testemunhas, inclusive com a necessidade de
expedição de carta precatória, houve também a intercorrência da
suspensão de atividades presenciais em face da pandemia, daí
advindo a necessidade de readequação da pauta de audiências. Sem
qualquer razão a impetrante quando acena para a ocorrência de
constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Por fim, inviável, a substituição da custódia cautelar do paciente
por qualquer das medidas cautelares previstas nos artigos 319, caput,
incisos I a IX, e 320, ambos do Código de Processo Penal, visto que
incompatíveis com as circunstâncias já delineadas.
Frise-se, de resto, que as anotações de outros envolvimentos
criminais
do
paciente
tornam
sua
situação
processual
substancialmente diversa daquela da corré, de sorte que a Rafael não
se estendem os efeitos de eventual solução diversa quanto a Elaine.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em sede
de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator